Tribunal: TJSP
Processo: 2087325-76.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Carlos von Adamek
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – DUPLA NOTIFICAÇÃO – INFRAÇÃO DE TRÂNSITO – SUSPENSÃO – Recurso interposto contra a r. decisão que determinou a suspensão do feito até o trânsito em julgado do IRDR no 2187472-23.2017.8.26.0000 (Tema no 13 do TJSP) – O julgamento, pelo C. STJ, do REsp no 1.925.456/SP (Tema de Recursos Repetitivos no 1.097) afasta a suspensão do feito, permitindo a

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – DUPLA NOTIFICAÇÃO – INFRAÇÃO DE TRÂNSITO – SUSPENSÃO – Recurso interposto contra a r. decisão que determinou a suspensão do feito até o trânsito em julgado do IRDR no 2187472-23.2017.8.26.0000 (Tema no 13 do TJSP) – O julgamento, pelo C. STJ, do REsp no 1.925.456/SP (Tema de Recursos Repetitivos no 1.097) afasta a suspensão do feito, permitindo a regular tramitação do processo – Precedentes desta C. Câmara – Recurso provido.